Tribunal: TJDFT
Processo: 0726692-82.2021.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA OS MOTIVOS DA DECISÃO RECORRIDA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
1. Se, por um lado, o juiz deve fundamentar suas decisões, sob pena de nulidade (art. 93, inciso IX, da Constituição Federal), de outro, a parte deve especificar os motivos pelos quais leva sua pretensão ao Judiciário. E, por força do princípio da dialeticidade, deve ela apontar, no ato de interposição do recurso, causa hábil para subsidiar o pedido de reforma, confrontando a que embasou a decisão recorrida.
2. Estando a sentença fundada em cláusula prevista no contrato de locação, e se limitando o recorrente a apontar dispositivo legal que ressalva a autonomia dos contratantes, não se pode presumir da aplicação deste a invalidade daquela. Obrigação de impugnação específica inobservada. Apelação não conhecida.
3. Agravo interno conhecido e não provido.